Tribunal: TJDFT
Processo: 0702944-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SUPOSTAS ATIVIDADES DE EFETIVO MAGISTÉRIO. ABONO DE PERMANÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para determinar ao Distrito Federal que efetue o cômputo de 307 dias de trabalho da parte autora como de efetivo magistério, relativo ao período de 01/04/2013 a 17/10/2013 (200 dias) na Unidade Regional de Educação Básica (UNIEB) de Planaltina e 18/10/2013 a 01/02/2014 (107 dias) na Coordenação Regional de Ensino (CRE) de Planaltina. Em seu recurso a parte autora defende que também deve ser considerado como de efetivo magistério o período de 14/09/2012 a 31/12/2012 (109 dias) decorrente das atividades pedagógicas realizadas na Subsecretaria de Educação Básica, devidamente comprovada nos autos. Assim, ressalta que o efetivo magistério não se restringe ao labor realizado dentro de sala de aula, mas também às atividades conexas à docência, como a elaboração de planejamento pedagógico e o suporte à atividade de regência de classe, conforme entendimento do STF e TJDFT. Ademais, a parte autora também defende que, em decorrência do cômputo do período pleiteado nos autos, completou os requisitos para a aposentadoria especial no dia 13/05/2024, de modo que pugna pela implementação do abono de permanência no seu contracheque, além do pagamento dos valores retroativos, incluindo o reflexo no terço de férias e 13o salário. Por outro lado, no seu recurso a parte ré argumenta que a legislação exige o exercício do magistério dentro da instituição de ensino básico, enquanto que a parte autora atuou em “unidades técnicas” no período pleiteado nos autos.
2. Recursos próprios e tempestivos. Com preparo regular o da parte autora e isento de custas o recurso da parte ré. Contrarrazões apresentadas pelas partes.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em determinar se o tempo de serviço prestado junto à Subsecretaria de Educação Básica; Unidade Regional de Educação Básica e Coordenação Regional de Ensino – CRE podem ser considerados como período de efetivo magistério, bem como o seu consequente cômputo para apurar se a parte autora preencheu os requisitos para fins de abono de permanência.
III. Razões de decidir
4. Na situação em apreço, a parte autora demonstrou que estava lotada na Subsecretaria de Educação Básica (SUSEB) no período de 14/09/2012 a 31/12/2012 (109 dias); na Unidade Regional de Educação Básica (UNIEB) de Planaltina entre 01/04/2013 a 17/10/2013 (200 dias); e na Coordenação Regional de Ensino (CRE) de Planaltina no período de 18/10/2013 a 01/02/2014 (107 dias). Todavia, na via administrativa aqueles períodos não foram considerados para fins de aposentadoria especial, de modo que também não foram computados para o abono de permanência.
5. Acerca da contagem de tempo de serviço por professor para fins de aposentadoria especial, a Lei Federal 11.301/2006 alterou o disposto no artigo 67 §2o da Lei 9.394/96 para estabelecer que o cômputo para a aposentadoria especial do professor abrange também as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. Assim, o STF fixou a seguinte tese em repercussão geral RE 1039644/RG, Min. Alexandre de Moraes, Julgamento 12/10/2017 (tema 965): “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”. Reforçando, o STF assinalou na ADI 3772/DF que: “I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II – As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal.” (STF. ADI 3772/DF. Relator Min. Carlos Britto. Julgado em 09/10/2009. Publicado em 19/10/2009).
6. Portanto, a tese fixada pelo STF é de que as funções de magistério para fins de aposentadoria especial de professor abrangem, além da regência de classe, as atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidos em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental.
7. No caso, especificamente quanto ao período na Unidade Regional de Educação Básica (UNIEB) de Planaltina entre 01/04/2013 a 17/10/2013 (200 dias) e na Coordenação Regional de Ensino (CRE) de Planaltina no período de 18/10/2013 a 01/02/2014 (107 dias), pontue-se que os elementos nos autos permitem apurar que a autora exerceu a função de Coordenadora Intermediária na UNIEB, bem como atuou na CRE, mediante atividades naqueles locais como “Orientar, articular e acompanhar o trabalho Pedagógico das Unidades Escolares; Promover, articular e acompanhar Programas, Projetos e Ações, de caráter pedagógico, nas Unidades Educacionais; Orientar e acompanhar, junto as Unidades Educacionais, a implantação, implementação, a execução e a avaliação do Currículo, das diretrizes e dos demais documentos norteadores da Educação Básica; Orientar, acompanhar e avaliar, junto as Unidades Educacionais, a implantação e implementação do Projeto Político Pedagógico” (ID 64613743, págs. 13/14). Assim, constata-se que o exercício de atividades de coordenação e assessoramento pedagógico, de modo que corresponde a efetivo magistério.
8. Por outro lado, a Subsecretaria de Educação Básica - SUSEB é órgão situado na sede, ao qual estão vinculadas a CRE e a UNIEB, sendo que a SUSEB é “Unidade responsável por definir, elaborar, implantar, acompanhar e implementar políticas, diretrizes específicas e orientações relacionadas ao trabalho pedagógico desenvolvido nas etapas e nas modalidades da Educação Básica, no âmbito da Rede Pública de Ensino” (fonte: https://www.educacao.df.gov.br/subsecretaria-de-educacao-basica/). Em análise detalhada, conforme se extrai das atividades descritas no ID 64613743, págs. 8-11, observa-se que a referida unidade tem por objetivo assegurar a implementação das diretrizes educacionais distritais (Plano Distrital de Educação – PDE) e federais no âmbito da Rede Pública de Ensino, com o intuito de assegurar os objetivos estratégicos da Secretaria de Educação, inclusive mediante parcerias com entidades governamentais, não governamentais, e privadas, de modo que correspondem a atividades de natureza político-administrativa, que não caracteriza assessoramento pedagógico diretamente em prol das unidades de ensino, de modo que não configura atividade de magistério. Em consequência, mantém-se a sentença que reconheceu as atividades na UNIEB e na CRE como de efetivo magistério e que as atividades na SUSEB não correspondem a efetivo magistério.
9. As provas nos autos são insuficientes para a concessão do abono de permanência. Isso porque os documentos mais recentes são de junho de 2023 (IDs 64613745, págs. 32-35), os quais apontam que, mesmo se considerados os 307 dias de efetivo magistério deferido nos presentes autos, e ainda que a parte autora tenha continuado exercendo atividades de magistério no decorrer da demanda, a data prevista para preencher os requisitos para a aposentadoria especial é apenas em março de 2025, o que obsta a concessão do abono de permanência pleiteado.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da causa. O Distrito Federal é isento de custas. Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da causa.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: art. 67 §2o da Lei 9.394/1996.
Jurisprudência relevante citada: STF. ADI 3772/DF. Relator Min. Carlos Britto. Julgado em 09/10/2009.